Tribunal: TJMT
Processo: 1000029-50.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000029-50.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO), DAVID DE SOUSA DOS SANTOS (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FUTIL - PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA E MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE LIBERDADE OU
MEDIDAS CAUTELARES
–
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - FORMA DE EXECUÇÃO DO HOMICIDIO - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT – PREDICADOS PESSOAIS NÃO AUTORIZAM, EM SI, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR -
MEDIDAS CAUTELARES – INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO COM O DISTRITO DA CULPA – APLICAÇÃO DA LEI PENAL – JULGADO DO TJMT – AUDIÊNCIA DESIGNADA – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – PRESERVAÇÃO – ARESTO DO TJMT – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS -
ORDEM DENEGADA.

A forma de execução do homicídio autoriza a prisão cautelar para garantia da ordem pública, por revelar maior reprovabilidade da conduta (STJ, HC nº 617.661/BA; AgRg no HC 693.999/BA).

“Inexiste constrangimento ilegal na manutenção da custódia preventiva [...] quando justificada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta [agente que desferiu um golpe de facão na região posterior da cabeça da vítima, surpreendendo-a pelas costas] [...]”
(TJMT, HC 1012623-38.2019.8.11.0000)

Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC nº 671.112/CE).

A inexistência
“de fortes vínculos com o distrito da culpa”
recomenda a prisão preventiva para a aplicação da lei penal (TJMT, HC 124346/2014).

A audiência de instrução probatória foi designada, a recomendar, também, a manutenção da custódia cautelar para preservar a instrução probatória sob controle do juiz da causa (TJMT, HC nº 98343/2014).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1000029-50.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
VERA

IMPETRANTE(S): DRª. ALESSANDRA MARIA EZAK – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

DAVID DE SOUSA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor DAVID DE SOUSA DOS SANTOS contra ato comissivo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, nos autos do incidente processual (PJe 1000677-67.2022.8.11.0096), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado por motivo torpe - art. 121, § 2º, I do CP - (fls. 68/74-ID 149028176).

O impetrante sustenta que: 1) a custódia preventiva não está fundamentada em pressupostos; 2)
“o paciente é réu primário e que possui profissão, eis que labora no município de Vera/MT, bem como que o seu endereço residencial encontra-se nos autos”
; 3) as medidas cautelares seriam aplicáveis.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória. Subsidiariamente, aplicação das medidas cautelares alternativas (ID 154432170), juntados documentos (ID 154432171).

O pedido liminar foi indeferido pelo e. Des. Orlando de Almeida Perri, em plantão regional (ID. 154442651).

O Juízo singular prestou informações

(ID

158073182).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – PACIENTE INDICIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS LEGAIS A SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 312, DO CPP – INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR – APLICAÇÃO DA UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº. 42 E 43 - INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID. 160590674)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 3.1.2023, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva nestes termos:

“[...]No particular, a custódia cautelar deve ser decretada para a aplicação da lei penal. Isso porque, a uma, supostamente, o Custodiado praticou a conduta imputada em praça pública, demonstrando não se intimidar com a publicidade de seus atos. A duas, somando-se ao explanado, tem-se a frieza durante e após a execução. Isso porque, em tese, o Custodiado agride a vítima fisicamente e a derruba ao chão. Enquanto a vítima estava deitada, aparentemente, desferiu diversos chutes pelo corpo e a imobiliza. Então, quando não mais se movimentava, desfere diversos golpes. Na sequência, ao que parece constatar o óbito, vai a procura de conhecidos para informar o ocorrido e se dirige a um bar, para continuar a ingerir bebidas alcoólicas. A três, repiso, desferiu quantidade elevada de golpes de faca, quando a vítima já estava imobilizada e não mais se movia. A quatro, o modus operandi é de elevada reprovabilidade a indicar risco concreto de reiteração delitiva (garantia da ordem pública). A cinco, ausência de endereço certo (vindo do Pará sem trabalho fixo), sem vínculo, portanto, com o distrito da culpa, a indicar risco concreto de fuga (assegurar a aplicação da lei penal). Nesse cenário, trata-se de pessoa que coloca em risco à segurança pública, já que o Custodiado, supostamente, comporta-se socialmente com violência e agressividade exacerbadas, tudo isso traduzido em uma conduta de desprezo a terceiros. No particular, a preventiva também se suporta para a garantia da ordem pública, uma vez que praticou, em tese, crime hediondo, em praça pública. Logo, para reforçar o resguardo da comunidade local, que pode vir a sofrer novos atos de violência diante da periculosidade atual do Custodiado, quem, pelo seu agir, demonstra desprezo pela vida, é que a prisão tem lugar também como salvaguarda da ordem pública. Logo, presentes os requisitos e os pressupostos autorizativos (fumus comissi delicti, periculum in libertatis, gravidade e periculosidade concretas, contemporaneidade, imprescindibilidade da instrução criminal, garantia da ordem pública, necessidade e adequação frente à ineficácia das demais cautelares pessoais e aplicação da lei penal), impõe-se a prisão preventiva do custodiado. Reforço que a aplicação, no caso em tela e ao menos por ora, de cautelares diversas da prisão não se mostra adequado tampouco proporcional. O modus operandi é dotado de acentuada gravidade. Há indicativo de que o Custodiado não se encontra atemorizado em ser preso. Sendo assim, as especificidades do caso concreto atraem a excepcional autorização legal para a determinação, já nesta audiência de custódia, da prisão preventiva. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, RATIFICO A HOMOLOGAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE de DAVID DE SOUZA SANTOS, em consonância com a manifestação ministerial e o pleito defensivo, e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA diante da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, demonstrado que a liberdade do(s) Custodiado(s) ofende a garantia da ordem pública e é imprescindível para a instrução processual e para a aplicação da lei penal (CPP, arts. 301, 312 e 313, I e III). [...]”.
(Rodrigo Alfonso Campestrini, juiz de Direito – ID 154432171)

A denúncia foi recebida em 31.1.2023, ao passo que a Defesa apresentou a resposta à acusação em 13.2.2023 (PJe 1000016-36.2023.8.11.0102).

O Juízo singular designou audiência instrutória para 8.5.2023 (PJe 1000016-36.2023.8.11.0102).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime [paciente teria matado a vítima com diversos golpes de faca, mesmo
“quando não mais se movimentava"
aplicou mais “facadas” e, depois, se dirigiu para um bar para
“ingerir bebidas alcoólicas”
].

A forma de execução do homicídio autoriza a prisão cautelar para garantia da ordem pública, por revelar maior reprovabilidade da conduta (STJ, HC nº 617.661/BA - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 26.6.2021; AgRg no AgRg no HC 693.999/BA - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 16.12.2021).

Sublinhe-se aresto desta e. Câmara:

“Inexiste constrangimento ilegal na manutenção da custódia preventiva [...] quando justificada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta [agente que desferiu um golpe de facão na região posterior da cabeça da vítima, surpreendendo-a pelas costas] [...]”
(HC 1012623-38.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando De Almeida Perri -

Primeira Câmara Criminal

- 27.9.2019)

Nesse quadro, o ato judicial impugnado possui fundamentação idônea.

Por sua vez, os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC nº 671.112/CE - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 26.11.2021).

Em relação às medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente, no interrogatório policial, asseverou que
“está há cinco semanas aproximadamente em Vera, o qual veio do Pará, sozinho, em busca de trabalho; não tem parentes nesta cidade, apenas no Pará [...]não ter cpf emitido em seu nome”
.

Nesse contexto,
a inexistência
“de fortes vínculos com o distrito da culpa”
recomenda a prisão preventiva para a aplicação da lei penal (TJMT, HC 124346/2014, Primeira Câmara Criminal – 3.12.2014).

Noutro giro, a audiência de instrução probatória foi designada [8.5.2023], a recomendar, também, a manutenção da custódia cautelar para preservar a instrução probatória sob controle do juiz da causa (TJMT, HC nº 98343/2014 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 3.9.2014).

Logo, as cautelares alternativas se mostram insuficientes.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023